Tribunal: STF
Processo: ARE 1413616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXADE SERVIÇOS DIVERSOS. REGISTRO DE CONTRATOS COM ANOTAÇÕES DE GRAVAMES.DETRAN. RECOLHIMENTO REALIZADO PELA FENASEG. NULIDADE DO AUTO DE LANÇAMENTO.Com o advento da Lei n. 13.551/10, a Taxa de Serviços Diversos (TSD), cobrada pelo registro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio, penhor e gravames similares passou a ser exigida pelo DETRAN/RS. No entanto, somente em 05/11/2012, com a publicação da Portaria n. 463 do DETRAN/RS, é que a referida taxa passou a ser exigida pela própria entidade autárquica, sendo que este prazo, posteriormente, foi ampliado para o dia 17/12/2012, nos termos do art. 1º da Portaria n. 538. Antes dessas datas, embora já houvesse a previsão de incidência da TSD sobre o registro de contratos de alienação gravados com cláusula de alienação fiduciária, a cobrança dotributo era efetuada pela Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta (FENASEG), em razão de convênio realizado com o DETRAN/RS. Assim, éincontroverso que no período anterior à 17/12/2012 a FENASEG era a responsável tributária para recolher o tributo estadual e repassá-lo aos cofres públicos. In casu, a parte impetrante comprovou que efetuou opagamento da Taxa de Serviços Diversos à empresa FENASEG, responsável pela prestação do serviço, de forma terceirizada, relativo ao registro de contratos com gravames. Dessa forma, descabe novo recolhimento de tributo,sob pena de incorrer em bitributação. Art. 309 do Código Civil. Precedentes desta Corte.APELO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, 145, inciso II, 150, inciso I, e 175 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Cinge-se a controvérsia recursal acerca da (i)legalidade dacobrança da Taxa de Serviços Diversos (TSD) pelo DETRAN/RS, referenteaos registros de contratos de financiamentos realizados no período dejaneiro a dezembro de 2012 (fls. 71/76).



    Quanto ao tema, o art. 22, III, do Código de TrânsitoBrasileiro dispõe:



    (...)



    Denota-se, pois, que o registro de gravames é decompetência dos órgãos executivos estaduais de trânsito, sendo que noâmbito do Estado do Rio Grande do Sul foi editada a Lei Estadual n.13.551/10, que alterou a Lei Estadual n. 8.109/85, autorizando a cobrançapelo respectivo serviço, in verbis:



    (...)



    Com o advento da Lei n. 13.551/10, a taxa cobrada peloregistro de contrato de financiamento de veículo gravado com cláusulade alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio,penhor e gravames similares passou a ser exigida pelo DETRAN/RS.



    No entanto, somente de 05/11/2012, com a publicação daPortaria n. 463 do DETRAN/RS, é que a referida taxa passou a ser exigidapela própria entidade autárquica, sendo que este prazo, posteriormente,foi ampliado para o dia 17/12/2012, nos termos do art. 1º da Portaria n.538, ipsis literis:



    (...)



    Antes dessas datas, embora já houvesse a previsão deincidência da TSD sobre o registro de contratos de alienação gravadoscom cláusula de alienação fiduciária, a cobrança do tributo era efetuadapela Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, deCapitalização e de Previdência Complementar Aberta (FENASEG), emrazão de convênio realizado com o DETRAN/RS.



    Com isso, apesar da existência de possíveis irregularidadesno convênio firmado entre FENASEG e DETRAN/RS, os quais ensejaram,inclusive, processo junto ao Tribunal de Contas do Estado, é inequívoco que a cobrança das taxas referente a períodos anteriores à 17/12/2012deverá ser efetuada diretamente à empresa conveniada FENASEG. Issoporque, ela era a responsável tributária para recolher o tributo estadualdevido pelos seus contratantes e repassá-los aos cofres públicos.



    In casu, o Auto de Lançamento nº. 0038811529 constituicrédito tributário oriundo da incidência de TSD, referente aos registros decontratos com cláusula de alienação fiduciária assinados no lapsotemporal entre janeiro a dezembro de 2012, portanto, relativo ao períodoanterior à instituição do sistema RECONET que alterou a competência derecolhimento do tributo para o DETRAN/RS. Não bastasse, a parteimpetrante comprovou o pagamento do serviço de Registro de Contratosà FENASEG, conforme comprovantes acostados às fls. 168/539.



    Dessa maneira, considerando que a FENASEG prestava oreferido serviço, de forma terceirizada, e era responsável pelo repassedos valores devidos ao Estado a título de Taxa de Serviços Diversos, noperíodo objeto da exação, mostra-se inviável que a cobrança dessa taxaseja direcionada à parte impetrante, sob pena de incorrer embitributação.



    (...)



    Destarte, não merece guarida o pleito recursal, devendo sermantida a sentença em seus exatos termos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente